Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1002456-88.2021.8.11.0000
EMBARGANTE(s): ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
EMBARGANTE(s): ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos...
Resumidamente, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo defensor constituído por Ana Paula Santos de Sousa e Anilton Pereira de França no bojo do recurso em sentido estrito de n.o 1002456-88.2021.8.11.0000, visando anular o respectivo acórdão e reincluir o processo em pauta de julgamento, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa quando se indeferiu o pedido de retirada do feito do Plenário Virtual, inviabilizando-se à defesa técnica o almejado exercício do seu direito à sustentação oral, passível de ser perfectibilizada somente nas sessões realizadas por videoconferência.
Com efeito, o ora Embargante formulou pedido de sustentação oral a tempo e modo, o qual fora negado em virtude da ausência de previsão regimental, salientando ainda este Relator que “não se justifica a oposição à submissão do feito a julgamento por meio do Plenário Virtual, pois, tal modalidade encontra previsão na Portaria n.o 298/2020-PRES deste e. Sodalício; estando, de resto, alinhada aos princípios do devido processo legal e da razoável duração do processo, valendo salientar que ao advogado é sempre facultada a apresentação de memoriais aos Desembargadores, esclarecendo o que entender pertinente.” (ID 85215044).
Todavia, melhor apreciando a questão e revendo meu posicionamento, entendo que o Embargante tem razão quanto assenta a premissa de que a norma regimental não pode se sobrepor à norma processual penal, que prevê no parágrafo único do seu artigo 610 a possibilidade de sustentação oral também no julgamento de recursos em sentido estrito, tornando de rigor a anulação do julgamento via Plenário Virtual, em decorrência do cerceamento de defesa ora configurado.
Assim, sem maiores delongas e visando prestigiar a celeridade processual, mormente porque se trata de recurso referente a fatos ocorridos há mais de oito anos e que ataca decisão proferida em setembro de 2019, ensejando, por isso, a presteza na marcha processual a fim de se mitigar os efeitos deletérios do tempo na memória daqueles que porventura venham a ser chamados a depor em uma possível sessão de julgamento em Plenário do Júri; deixo de oportunizar o contraditório ao Ministério Público e ACOLHO os embargos de declaração para anular o acórdão impugnado, determinando seja o recurso em sentido estrito novamente submetido a julgamento, desta vez, na sessão por videoconferência, assegurando à defesa de Ana Paula Santos de Sousa e Anilton Pereira de França o direito à sustentação oral.
Publique-se.
Intimem-se.
Na sequência, retornem os autos para a classe processual ‘Recurso em Sentido Estrito’, e devolvam-se-os conclusos COM URGÊNCIA, a fim de que seja providenciada a inclusão do feito em pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator